Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
apelação. tributário e administrativo. pedido de ATRIBUIÇÃO DE efeito suspensivo. não cabimento. falta de interesse. conhecimento PARCIAL. programa de recuperação fiscal (refis). adesão. requisitos. mérito administrativo. ilegalidade não constatada.
1. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação é dotado efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI, do Código de Processo Civil.
1.1. A ação foi julgada improcedente na origem, não havendo que se falar de efeito suspensivo em face de pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, por evidente falta de interesse processual. Apelação parcialmente conhecida.
2. Compete à Administração Tributária a análise acerca do preenchimento dos requisitos legais para a adesão ao programa REFIS, autorizando-se a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
2.1. Demonstrado que o requerimento de adesão ao programa REFIS formulado pelo contribuinte encontra-se em fase de análise pela Administração Tributária, a qual envolve órgãos diversos, não se verifica ilegalidade ou omissão a ser sanada pela via judicial.
3. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para deliberar sobre questão afeta à administração tributária distrital, analisando o requerimento do sindicato autor quanto à adesão ao programa REFIS DF 2021, sobretudo quando não for verificada ilegalidade ou abuso de poder que justifiquem e amparem a intervenção.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários sucumbenciais majorados.